Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704769-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FESTAKI EVENTOS E BUFFET EIRELI, ANDREIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FESTAKI Eventos e Buffet EIRELI e Andreia Ferreira da Silva contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do Banco Bradesco S/A, afastando, pois, a alegação de iliquidez do título executivo (ID 113592313 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustentam as agravantes, em síntese, que a execução movida pelo agravado tem por objeto Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, cujas cláusulas 1.2 e 06 preveem que a correção monetária, em caso de inadimplência, será realizada pela TR (Taxa Referencial), caso haja concordância no quadro F9. Aduzem que o referido quadro F9 indica que não houve adesão à TR, inexistindo taxa substitutiva no instrumento. Argumentam que, nada obstante, o banco atualizou o contrato pelo INPC, adotando, pois, índice que melhor lhe convém, sem previsão contratual. Afirmam que o título carece de liquidez, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda na modalidade executiva. Defendem a nulidade da execução, acrescentando que o vício é passível de ser reconhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo-se a nulidade da execução, tendo em vista a ausência de um de seus requisitos, qual seja, a liquidez do título executivo. Preparo comprovado ao ID 32747714. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, em que o juiz possa conhecer a questão de ofício. Da detida análise dos documentos acostados aos autos de origem não se constata qualquer vício, senão vejamos. De fato, o item F9 do Quadro Resumo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 93583813) aponta que a parte devedora não aderiu à atualização monetária pela TR (Taxa Referencial). Ocorre que a cláusula 6 do citado instrumento expressamente dispõe que as quantias em atraso serão acrescidas “(...) de atualização monetária de acordo com o índice de variação da TR (Taxa Referencial) ou, na extinção deste índice, de outro legal que reflita a desvalorização da moeda (...).” Com efeito, a não adesão à TR não autoriza concluir, como querem fazer crer as agravantes, que restou dispensada a incidência de correção monetária sobre o débito, eis que se trata de consectário legal imposto ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica. Consoante bem anotado pelo juízo a quo, “a correção monetária serve para recomposição em face da desvalorização da moeda, tratando-se de cláusula inerente a todo contrato a envolver valores, reflexo que é das obrigações acessórias contratuais.” Aliás, o INPC não foi escolhido aleatoriamente pelo agravado como índice que melhor lhe convém. Na realidade, o INPC é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, sendo, inclusive, o índice adotado pela Contadoria Judicial do TJDFT para a atualização de débitos. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora